Tribunal: STF
Processo: HC 120457
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/1993. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. PACIENTE COMPLETOU 70 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS QUE REDUZ A PENA APLICADA NÃO CONSTITUI CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 



    1. A prescrição não se reduz pela metade em razão de o agente ter completado 70 (setenta) anos após o trânsito em julgado da sentença condenatória.



    2. A aplicação do art. 115 do Código Penal reclama interpretação teleológica e técnica interpretativa segundo a qual não se pode tomar regra que visa a favorecer o cidadão de modo a prejudicá-lo, restringindo a extensão nela revelada. Há de tomar-se a idade do acusado, não na data do pronunciamento do Juízo, mas naquela em que o título executivo penal condenatório se torne imutável na via do recurso. Precedente: AP 516-ED, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, Sessão de 5/12/2013.



    3. O acórdão prolatado em sede de habeas corpus, que reduz a reprimenda imposta ao paciente, não constitui causa de interrupção da prescrição, pois nos termos do art. 117, IV do Código Penal, a prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível.



    4. In casu, a) o paciente, ex-prefeito do Município de Itamaracá/PE, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco à pena de 7 (sete) anos de reclusão, sendo 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/1967 e 3 (três) anos e 6 (seis) meses pelo crime do art. 89 da Lei 8.666/1993. b) Na data da publicação do acórdão condenatório, 28/4/2008, o paciente ainda não tinha 70 (setenta) anos, sendo completados apenas após o trânsito em julgado da condenação. c) O Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, desclassificou a conduta do paciente do inciso I para o inciso V do art. 1º do Decreto-lei nº 201/1967, tendo, por conseguinte, reduzido a pena outrora aplicada para 04 (quatro) meses de reclusão e extinguiu a punibilidade pela prescrição em relação a este delito, bem como reduziu a reprimenda para 3 (três) anos e 3 (três) meses de detenção em relação ao crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993. d) Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “não houve, pois, a prescrição, eis que, entre as datas dos marcos interruptivos (a publicação do acórdão de recebimento da denúncia — 26 de janeiro de 2005; a publicação do acórdão condenatório recorrível — 28 de abril de 2008; e o trânsito em julgado da condenação – 15 de junho de 2012) não se passaram 8 anos”.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    6. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual eleita.